Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS. RECONVENÇÃO. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Rejulgamento do recurso de Apelação que deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em reconvenção em R$ 5.000,00. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.884.079/DF e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos.

2. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 2.1. O referido Tema Repetitivo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. 2.2. Foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3.1. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

4. Segundo a petição inicial, o valor atribuído à reconvenção é de R$ 115.142,98, portanto, devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Assim, em atendimento ao art. 85, § 6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 4.2. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. (...)”. (07204380720188070001, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2022).

5. Recurso provido.